Tribunal: TJDFT
Processo: 0000283-58.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000283-58.2017.8.07.0001 RECORRENTE: FABIO AURELIO BRANCO GONCALVES, FCA INCORPORACAO E CONSTRUÇÃO LTDA, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A RECORRIDO: INCORPE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA, BANCO DO BRASIL S/A, PEDRO HENRIQUE STOLTENBERG LAURO JARDIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. CUMPRIMENTO DA SÚMULA 247 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A insurgência contra a capitalização mensal de juros dispensa a dilação probatória. 2. O art. 370 do CPC permite ao juiz condutor do processo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide. Logo, o juiz pode julgar antecipadamente a lide, sem que isso implique cerceamento de defesa. 3. Ao julgar o Recurso Repetitivo no 1.333.349/SP (Tema 885), o STJ firmou a tese de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”. 4. Nos termos da Súmula no 247 do Superior Tribunal de Justiça, constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória “o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito”. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível capitalizar juros em periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários firmados depois da edição da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos do julgamento do REsp 973827/RS. 6. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 369 do CPC, porquanto não lhe tenha sido oportunizada a produção da prova pericial requerida que, no seu entender, era imprescindível para melhor interpretação do contrato e quantificação do valor devido, não tendo sido, ainda, justificado o julgamento antecipado da lide, implicando em cerceamento de defesa; c) artigo 4o do Decreto 22.262/33, e enunciado 121, da Súmula do STF, sob o argumento de que a capitalização de juros praticada pela instituição financeira recorrida é ilegal e fere os princípios da boa-fé objetiva, da justiça contratual e da transparência no âmbito dos contratos. Sustenta, também, que no caso dos autos não houve previsão clara e expressa no contrato celebrado quanto à incidência juros capitalizados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 2.061.358/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 24/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta afronta aos artigos 369 do CPC e 4o do Decreto 22.262/33. Isso, porque a conclusão da turma julgadora veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “De início, destaco a desnecessidade de perícia com o fim de verificar a inclusão, ou não, dos débitos referentes ao contrato objeto dos autos no Quadro Geral de Credores da Recuperação Judicial no 0006732- 87.2017.8.07.0015. Isso porque, (...) os débitos referentes ao contrato objeto dos autos foram incluídos na recuperação judicial, todavia, tal fato somente impôs a suspensão do julgamento da ação em relação à empresa recuperanda. Por estas razões, não se justifica a realização de perícia contábil. Igualmente, quanto à capitalização de juros, as questões apontadas pelos Recorrentes dispensam a produção de prova pericial, pois o que pretendem comprovar reclama mera análise das cláusulas do contrato acostado aos autos (...) o contrato celebrado entre as partes, mais especificamente da cláusula décima terceira, parágrafo primeiro, prevê que “os encargos básicos e adicionais seriam calculados, debitados e capitalizados mensalmente, a cada data-base, no vencimento e na liquidação da dívida”. Desse modo, ao contrário do que alegam os Apelantes, a capitalização mensal dos juros foi expressamente pactuada” (ID. 34122517). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O apelo não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 121, da Súmula do STF, porquanto “Nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.001.384/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029